Tribunal: STF
Processo: MS 39686
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO EM QUE APRECIADOS OS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. ARQUIVAMENTO IMEDIATO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Segundos embargos de declaração opostos contra pronunciamento mediante o qual foram rejeitados declaratórios anteriores ante ausência de vícios no acórdão relativo ao agravo interno.



    2. O embargante aponta omissão, alegando desconsiderados aspectos tido como essenciais para o julgamento do caso concreto, não abordados no ato embargado.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se são adequados segundos embargos declaratórios utilizados como instrumento para reexame de matéria já decidida.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. De acordo com a jurisprudência do STF, segundos embargos de declaração somente são cabíveis quando o vício apontado surge no acórdão em que examinados os primeiros, o que não se verifica no caso concreto.



    5. A repetição de argumentos já rejeitados caracteriza a intenção de reexame do julgado, providência incabível em sede de embargos de declaração.



    6. Configurado o caráter manifestamente protelatório do recurso, justifica-se o arquivamento imediato, com certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do acórdão. 



    IV. DISPOSITIVO



    7. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato.